Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-74.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800358-74.2021.8.14.0051

APELANTE: JULIAO DE CARVALHO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DESCLASSIFICAÇÃO DO ÍLICITO PARA LESÃO CORPORAL NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. IMPROVIMENTO.

1 – Materialidade e autoria delitiva demonstrada nos autos pelo exame de corpo de delito e pelos depoimentos da vítima e da testemunha de acusação, atestando que o réu, companheiro da ofendida, desferiu o golpe de faca na região do pescoço desta.

2 – Verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal ad quem cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes.

3 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JULIÃO DE CARVALHO SOARES,
inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou a apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tendo sido cominada a pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a apelante pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, pelo que demandou a realização de novo júri.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 17/01/2021, por volta das 18h30, no interior de sua residência, nesta Comarca, o denunciado JULIÃO DE CARVALHO SOARES, aparentemente embriagado e imbuído de animus necandi, sem oferecer qualquer chance de resistência, desferiu uma facada contra o pescoço de sua companheira/vítima CHARLENE NOGUEIRA DA SILVA, afirmando que ela não seria de mais ninguém, nem faria mais “pouco de sua cara”, e só não lhe ceifou a vida diante da pronta reação da ofendida, que buscou ajuda e foi imediatamente socorrida.

Ademais, extrai-se dos autos que a ofendida mantinha relacionamento afetivo com o agressor e, no dia do delito, estavam ingerindo bebidas alcoólicas em um igarapé, quando um amigo da ofendida a cumprimentou, o que causou ciúmes no indiciado. Ao chegarem em sua casa, seguiram bebendo e, em determinado momento, o investigado disse que eles precisavam conversar e se dirigiram para o quarto.

Já no aposento, após dizer que amava a parceira, o denunciado a abraçou e foi à cozinha e, ao retornar e novamente abraçá-la, repetindo que a amava, disse-lhe que ela não seria de mais ninguém e que “não faria mais pouco de sua cara” e feriu-a com uma faca, à altura do pescoço.

Após, o acusado se levantou e saiu do local, instante em que a vítima sentiu um ardor em seu pescoço e percebeu que havia sido ferida, motivo pelo qual saiu para pedir auxílio, sendo socorrida e levada ao Hospital Municipal de Belterra.

Acionada, a Polícia Militar logrou deter o acusado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia Civil, onde foi interrogado, mas se manteve em silêncio.

Como visto, depreende-se que os fatos ocorreram em razão da fragilidade da vítima por ser mulher, tornando-a, pois, vulnerável a sofrer agressões físicas e psicológicas, o que configura, portanto, a opressão de gênero e, por consequência, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, vez que verificada a situação de violência doméstica descrita no art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

Após regular processamento do feito, o acusado foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c art. 14, inciso II, todos do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

No mérito, argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, desconsiderando a defensiva referente a ausência de
animus necandi
e desclassificação do ilícito para o de lesão corporal, razão pela qual, pugna pela realização de novo julgamento.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de tentativa de homicídio praticado em face da vítima Charlene Nogueira da Silva, foi demonstrada através do Laudo n. 2021.04.000533-TRA, atestando que a ofendida foi atingida na região cervical (pescoço), por arma branca, causando-lhe uma lesão de aproximadamente 03 centímetros de extensão.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputado ao réu foi demonstrada pelos depoimentos prestados na fase instrutória e em plenário pela ofendida, a qual relatou em suma que: “
acusado a abraçou, disse que a amava, que ela não ‘faria mais pouco da cara dele’ e que se ‘ela não fosse dele não seria de mais ninguém’, e em seguida desferiu o golpe no pescoço dela.
”, relato este corroborado pelo depoimento do Policial Militar Kleiton Corrêa, que participou a diligência que culminou com a prisão do recorrente.

Destarte, os elementos de prova colhidos se mostram suficientes a demonstração de que o recorrente foi o autor do golpe de arma branca na região do pescoço da vítima, que não faleceu por circunstâncias alheias a vontade do réu, não tendo sido demonstrado nos autos de forma inconteste a alegada ausência do
animus necandi
.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 23/09/2024